Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DUPLA SINDICALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da dupla sindicalização do servidor exequente, filiado tanto ao SINDIRETA quanto ao SINDSER à época do ajuizamento da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada dupla sindicalização do exequente, fato que, segundo o embargante, comprometeria sua legitimidade ativa no cumprimento individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. A alegação de omissão não prospera, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa do exequente, inclusive à luz da tese firmada no IRDR no 21, reconhecendo que, à época do ajuizamento da ação coletiva, o servidor estava vinculado exclusivamente ao SINDIRETA.
5. A existência de dupla sindicalização em 1996, conforme registrado nos autos, não afasta a conclusão de que, em 1997 , data do ajuizamento da ação coletiva, o servidor estava representado apenas pelo SINDIRETA, o que satisfaz a exigência do IRDR no 21.
6. Inexiste vício no acórdão, mas apenas inconformismo do embargante com a fundamentação e a conclusão adotadas, o que não justifica a interposição de embargos de declaração.
7. A jurisprudência consolidada afasta a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a análise dos pontos relevantes para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. A análise da legitimidade ativa do exequente foi devidamente realizada à luz da tese firmada no IRDR no 21, inexistindo omissão a ser sanada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020.